Tribunal: TJBA
Processo: 8001655-22.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001655-22.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS AGUIAR JUNIOR

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS OLIVEIRA DE JESUS, JOSE JORGE ARAUJO DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO JURISDICIONAL PENAL. PRISÃO CAUTELAR. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO, ILICITUDE OU ABUSO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais formulado em face do Estado da Bahia, fundado na alegação de que a prisão cautelar do autor, no curso de persecução penal que culminou em sua absolvição pelo Tribunal do Júri, caracterizaria erro estatal apto a ensejar reparação pecuniária, inclusive quanto às despesas com defesa técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão cautelar regularmente decretada no curso de persecução penal, seguida de absolvição posterior pelo Tribunal do Júri, é suficiente, por si só, para caracterizar responsabilidade civil indenizatória do Estado; e (ii) estabelecer se, ausente demonstração de erro judiciário, ilegalidade, abuso ou atuação dolosa, são devidos ressarcimento de honorários contratuais e compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por atos típicos da função jurisdicional não se submete automaticamente à regra geral do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pois exige a verificação das hipóteses específicas do art. 5º, LXXV, da Constituição, notadamente erro judiciário, prisão além do tempo fixado, ilegalidade manifesta ou situação excepcional equivalente.

4. A absolvição posterior pelo Tribunal do Júri não transforma, por si só, a prisão cautelar anteriormente decretada nem os atos processuais regularmente praticados em atos ilícitos indenizáveis, porque a persecução penal se desenvolve com base em juízos progressivos de admissibilidade e suficiência probatória.

5. O conjunto dos autos não demonstra que a custódia provisória foi imposta sem fundamentação, à margem dos requisitos legais ou em contexto de manifesta ausência de indícios, nem comprova atuação dolosa, fraudulenta, abusiva ou teratológica das autoridades estatais envolvidas.

6. A mera gravidade da persecução penal e da prisão cautelar não basta para gerar indenização civil, porque o dever de reparar pressupõe violação antijurídica imputável ao Estado, e não apenas o resultado absolutório final favorável ao acusado.

7. As despesas suportadas com defesa técnica em processo criminal não se convertem automaticamente em dano material indenizável pela superveniência de absolvição, sobretudo quando inexiste demonstração de erro judiciário ou ilícito estatal apto a transferir ao ente público o custo dos honorários advocatícios contratuais.

8. O dano moral indenizável, em hipóteses dessa natureza, depende da comprovação de ilegalidade manifesta, dolo, fraude, teratologia ou abuso na atuação estatal, pressupostos não evidenciados.

9. O desprovimento integral da Apelação autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A absolvição posterior pelo Tribunal do Júri não configura, por si só, erro judiciário indenizável nem torna ilícita a prisão cautelar regularmente fundamentada.

2. A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais penais exige demonstração de erro judiciário, ilegalidade manifesta, prisão indevida, abuso, dolo, fraude ou teratologia.

3. Ausente comprovação de ilicitude estatal na decretação da prisão cautelar e no desenvolvimento regular da persecução penal, são indevidos danos morais e ressarcimento de despesas contratuais com defesa técnica.

4. O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXV; CF/1988, art. 37, § 6º; CP, art. 121, § 2º, II; CP, art. 14, II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação Cível nº 0005098-64.2022.8.16.0004, Rel. Des. Lauri Caetano da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 02.09.2025, publ. 05.09.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.026682-7/001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª Câmara Cível, j. 27.04.2023, publ. 27.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001655-22.2021.8.05.0032, em que figuram como Apelante
C
ARLOS AGUIAR JÚNIOR
e Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Colenda Terceira Câmara Cível em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.